Tribunal: TJMT
Processo: 0002241-42.2020.8.11.0008
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002241-42.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA - CPF: 065.343.651-38 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ROBSON MAIKE RALLES DA SILVA - CPF: 012.635.611-44 (APELANTE), ALEXANDRE DE AMARAL TEOPHILO RIBEIRO (APELANTE), Jonas Sansao Martinez (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), JONAS SANSAO MARTINEZ - CPF: 396.012.261-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA, ROBSON MAIKE RALLES DA SILVA, ALEXANDRE DE AMARAL TEOPHILO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (
ARTIGO
157, §2°, INCISOS II, V E § 2°-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL)
– PRELIMINAR -
NÃO OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 212 DO CPP - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - AUSÊNCIA DE NULIDADE - INVERSÃO DA ORDEM PARA INQUIRIÇÃO DE ESTEMUNHAS - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – MÉRITO -
PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADOS –
DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA –

BIS IN IDEM
-
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO CONFIGURADA – COAUTORIA CARACTERIZADA – PARTICIPAÇÃO NOS ATOS EXECUTÓRIOS – DECOTE DAS MAJORANTES DO ART. 157, §2º, INCISO V, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADO EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE O ROUBO – PRESCINDÍVEL APREENSÃO E ELABORAÇÃO DE LAUDO DA ARMA UTILIZADA NA EMPREITADA CRIMINOSA – RESTRIÇÃO DA LIBERDADE CONFIGURADA – READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PELA INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FATOS CONCRETOS APTOS À APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INADIMISSIBILIDADE - REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS – CONDENADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O PROCESSO - CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Não tendo o recorrente demonstrado o efetivo prejuízo, em razão da inversão da ordem de inquirição na audiência de instrução e julgamento ou em virtude da adoção do sistema presidencialista de inquirição, não há se falar em nulidade.

Não há falar em insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria dos delitos, consubstanciados nas palavras da vítimas e testemunhas, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

A atribuição de carga negativa às circunstâncias judiciais inscritas no art. 59 do Código Penal exige fundamentação clara, objetiva e idônea. Não é possível a negativação dos vetores com base em afirmações genéricas e vagas.

Não ocorre a participação de menor importância nas situações em que o agente desenvolve tarefa altamente relevante, a fim de garantir o êxito da empreitada criminosa.

A aplicação da majorante pela utilização de arma prescinde da apreensão e perícia no objeto, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, como pela palavra da vítima ou de testemunhas.

Deve ser mantido o reconhecimento da majorante prevista no inciso V, do § 2.º do art. 157 do Código Penal, quando há provas nos autos de que os agentes mantiveram a restrição à liberdade do ofendido por tempo superior ao necessário para a prática do crime patrimonial, bem como pelo fato da vítima ter sido amarrada e trancada em um quarto.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena em concurso, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais, desde que haja fundamentação concreta.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804), e a sua isenção é afeta ao Juízo da Execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002241-42.2020.8.11.0008

APELANTE: EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA, ROBSON MAIKE RALLES DA SILVA, ALEXANDRE DE AMARAL TEOPHILO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
ÉDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA, ROBSON MAIKE RALLES DA SILVA E ALEXANDE DE AMARAL TEÓPHILO RIBEIRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres (id. 102059655, p. 167), que julgou procedente a denúncia para condenar:

ÉDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA
à pena de
13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime fechado e ao pagamento de 135 dias-multa
, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo determinada a manutenção da sua prisão preventiva, pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição de liberdade e pelo emprego de arma de fogo, previsto no artigo
157, §2°, incisos II, V e § 2°-A, inciso I, do Código Penal.

ROBSON MAIKE RALLES DA SILVA
à pena de
19 (dezenove) anos, e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado e ao pagamento de 189 dias-multa
, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo concedido ao réu a o direito de recorrer em liberdade, pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição de liberdade e pelo emprego de arma de fogo, previsto no artigo
157, §2°, incisos II, V e § 2°-A, inciso I, do Código Penal.

ALEXANDRE DE AMARAL TEOPHILO RIBEIRO
à pena de
16 (dezesseis) anos, e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado e ao pagamento de 163 dias-multa
, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo determinada a expedição de contramandado de prisão, pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição de liberdade e pelo emprego de arma de fogo, previsto no artigo
157, §2°, incisos II, V e § 2°-A, inciso I, do Código Penal.

Nas razões recursais de id. 102059655, p. 226, a defesa de Eder Augusto Costa de Almeida, pugna pela absolvição do réu nos termos do artigo 386, V e VII, do CPP, alegando fragilidade das provas judicializadas acerca de sua participação no delito. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena-base no mínimo legal, a exclusão da agravante da reincidência e o afastamento das majorantes do
concurso de pessoas, da restrição de liberdade e do emprego de arma de fogo (artigo
157, §2°, incisos II, V e § 2°-A, inciso I, do Código Penal).

Representando o apelante Robson Maike Ralles da Silva, a Defensoria Pública, em suas razões recursais (id. 102059655, p. 248), requer a absolvição do réu, sob a alegação de insuficiência de provas sobre a sua participação no delito. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da negativação das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente, alegando a ocorrência de
bis in idem
, a exclusão da causa de aumento da restrição de liberdade, bem como a readequação da pena de multa.

Representando o apelante Alexandre de Amaral Teophilo Ribeiro, a Defensoria Pública, pleiteia nas razões recursais de id. 102059655, p. 271, preliminarmente, pela nulidade do feito pela afronta ao previsto no artigo 212, do CPP.

Subsidiariamente, requer a revisitação da pena-base, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, §1º do Código Penal (participação de menor importância) e a readequação da fração de aumento em razão da incidência das majorantes do artigo 157, § 2º, II e V e §2º-A, I, do Código Penal
.

Nas contrarrazões de id. 102059655, p. 291, o Ministério Público requereu o desprovimento dos apelos interpostos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos interpostos (id. 109473466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA, ROBSON MAIKE RALLES DA SILVA, ALEXANDRE DE AMARAL TEOPHILO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar – não observância do artigo 212, do CPP (Réu Alexandre de Amaral)

Sustenta o recorrente a violação ao artigo 212 do Código de Processo Penal, decorrente da condução das perguntas em audiência, pois o Magistrado, começava a inquirir todas as testemunhas, invertendo a ordem preconizada do dispositivo mencionado.

Aduz ainda que o magistrado influenciou no depoimento da vítima, questionando-o quando esta declarou que os acusados não teriam sido violentos ao abordá-lo.

De fato, o artigo 212 do CPP, preleciona que
"as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida".

Da análise das mídias audiovisuais juntadas aos presentes autos, vê-se que de fato houve a inversão na ordem de formulação das perguntas, com o Magistrado inquirindo as testemunhas antes das partes, contudo, embora o condutor não tenha observado a redação do art. 212 do Código de Processo Penal, tal fato, não revela, por si só, nulidade processual, isso porque não foi suprimida do juiz a possibilidade de efetuar perguntas, ainda que subsidiariamente, para a busca da verdade.

Nesse sentido:

“após aprofundado estudo dos institutos de Direito Processual Penal aplicáveis à espécie, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que a inobservância do modelo legal de inquirição das testemunhas constituiria nulidade relativa, sendo necessário para o reconhecimento do vício arguição em momento oportuno e comprovação de efetivo prejuízo”.
(informativo 485 do Superior Tribunal de Justiça)

Ademais, foi oportunizado à defesa perguntar diretamente às testemunhas, em diferentes oportunidades, além de que foi dado tratamento congênere às testemunhas, já que é permitido, ao condutor do feito, dentre outras prerrogativas, determinar a produção de provas, desde que o faça com imparcialidade e resguardando o princípio do contraditório.

Outrossim, entendo que não houve influência do magistrado no depoimento da vítima. No caso dos autos, conforme bem consignado nas contrarrazões interpostas pelo Ministério Público,
“além de ser o presidente da sessão de audiência de instrução e julgamento, é também o destinatário das provas produzidas, desse modo, o mesmo não deve medir esforços para ter o esclarecimento dos fatos e, ao perceber que a vítima iniciou uma narrativa totalmente descabida, pediu para que mesma recomeçasse, vale ressaltar, o Magistrado não a induziu, mas sim, solicitou a vítima a relatar exatamente como os fatos se deram”.

Veja-se a transcrição do início do depoimento da vítima Jonas Sansão Martinez, presidio pelo magistrado:

“JUIZ: (...) eu queria que o senhor relatasse o que que aconteceu... como é que foi o crime no dia dos fatos?

VÍTIMA: Tá. Eu estava lavando o carro entre o portão e o meu quintal, quando fui abordado por um dos meninos, que estava armado, aparentemente com um revolver 38. E eles entraram na casa, nos renderam. Só pra constar, sem violência, não foi violento com ninguém. JUIZ: Eles usaram arma de fogo?

VÍTIMA: Só para nos deter, né, para nos “pôr” no devido lugar. Mas não chegou a ser violento.

JUIZ: Não entendi. Ele usou uma arma e não foi violento, e colocou o senhor no devido lugar? Explica isso (...)

VÍTIMA: Ele usou uma arma para falar “fique ali” (...)

JUIZ: O senhor foi vítima de roubo ou não foi vítima de roubo? Porque pelo o que o senhor está falando, ele pediu, solicitou... Ou ele roubou o senhor?

VÍTIMA: Sim, ele nos assaltou.

JUIZ: É, então, conte o que que aconteceu, porque, assim, do jeito que o senhor está falando parece que quem é vítima de roubo (...)

VÍTIMA: Ah, entendi. Tá, ele entrou na nossa casa... Juiz: Começa de novo, começa de novo, por favor. Começa de novo... ele... o que que aconteceu?

Analisando parte do depoimento transcrito constato que não houve induzimento da testemunha; mas, sim, esclarecimentos, em relação aos seus relatos prestados em sede de contraditório, por estarem destoantes daqueles ofertados em sede inquisitiva.

Com efeito, a testemunha em questão incialmente foi indagada acerca dos fatos e, após iniciar a descrição dos fatos, foi questionada pelo magistrado a respeito de seu depoimento na fase policial, já que em juízo não estava prestando declarações no mesmo sentido.

Anoto que o depoimento o depoimento prestado pela esposa da vítima, ao contrário do que ocorreu com a vítima, foi prestado de forma consistente e ratificou
in totum
a versão apresentada por Jonas Sansão.

Desse modo, constato que não há que se falar em induzimento da vítima, mas tão somente em esclarecimentos acerca do que realmente teria ocorrido, em razão de depoimentos contraditórios.

Ainda, verifico que a defesa não se desincumbiu de demonstrar em que medida a inversão da ordem de inquirição prejudicou a defesa, ou seja, não apontou de que forma a efetiva observância da norma em tela teria repercutido de forma benéfica na situação processual do acusado. Importante, assentar que não se pode olvidar que o moderno sistema processual penal exige, para o reconhecimento de nulidade, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, o que não se verifica no caso dos autos.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 212 DO CPP. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO. OBSERVÂNCIA AO SISTEMA PRESIDENCIALISTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. Não tendo o recorrente demonstrado o efetivo prejuízo, em razão da inversão da ordem de inquirição na audiência de instrução e julgamento ou em virtude da adoção do sistema presidencialista de inquirição, não há se falar em nulidade.

3. Destaque-se que a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivessem ocorrido, ensejaria sua absolvição ou a desclassificação da conduta, situação que não se verifica os autos.

4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 379.876/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017)”

Assim sendo, rejeito a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório (todos os réus)

A defesas dos apelantes
Éder Augusto Costa de Almeida, Robson Maike Ralles da Silva e Alexande de Amaral Teóphilo Ribeiro
postulam inicialmente a absolvição dos acusados, alegando ausência de provas de autoria.

A peça acusatória atribuiu aos acusados a seguinte conduta delitiva (id. 102059654, p. 01):

“(...) Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 22 de fevereiro de 2020, por volta das 16h00min, na residência localizada na Rua Presidente Getúlio Vargas, n° 551, Bairro Alvorada, no município de Barra do Bugres/MT, os denunciados, mediante concurso de pessoas e grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram em proveito próprio aproximadamente R$800,00 (oitocentos reais) em espécie, uma pistola da marca TAURUS 380, registrada, de calibre permitido, de número (KOH 14433), um celular Iphone 8, de cor branca e um celular Moto G5, de cor preta, da vítima Jonas Sansão Martinez.

Apurou-se no dia dos fatos, que a vítima Jonas Sansão Martinez estava na porta de sua residência quando os denunciados, pararam com um veículo marca VW VOYAGE G6, branco, próximo a casa, em seguida os denunciados Robson e Eder renderam a vítima com o emprego de arma de fogo, ao passo que o denunciado Alexandre aguardava dentro do carro a execução do crime para então empreender fuga, em seguida, os denunciados acabaram por render a família da vítima no interior da residência, pedindo para que abrissem os cofres, sendo subtraído aproximadamente R$ 800,00 (oitocentos reais) em espécie, uma pistola da marca TAURUS 380, registrada, de calibre permitido, de número (KOH_14433), um celular Iphone 8, de cor branca e um celular Moto G5, de cor preta. Após o roubo, os denunciados trancaram a vítima e os demais familiares na residência e tentaram levar a sua camionete, contudo, não obtiveram êxito, abandonando o veículo no local e seguindo rumo ignorado.

Após, a Polícia Militar foi acionada, oportunidade em que se deslocou até o local dos fatos para colher informações e características dos denunciados, para que pudesse realizar as diligências necessárias. Continuando com as investigações, a Equipe Militar recebeu a informação de um Boletim de ocorrência da cidade de Poconé/MT, realizada pela Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal (fls. 16/19), responsável pelo detimento de três pessoas, contendo as mesmas características citadas pela vítima e na posse do veículo que teria sido usado para a prática do delito.

Em sequência, a Polícia Militar solicitou a presença da vítima Jonas Sansão Martinez e sua esposa Marta Lente Martinez para que pudessem realizar o reconhecimento fotográfico dos suspeitos, oportunidade em que identificaram Robson Maike Ralles da Silva e Eder Augusto Costa de Almeida como sendo os indivíduos que praticaram o crime de roubo em sua residência, outrossim, a vítima identificou o denunciado Eder Augusto Costa de Almeida como sendo a pessoa que estava na posse da arma de fogo no dia dos fatos (fls. 09/13 e 22/23)”.

Perante a autoridade judicial, Alexandre Amaral Teophilo Ribeiro negou a prática do delito.

“(...) Que eu fui preso com os meninos; Que eu tinha dado uma carona para eles de carro de Cáceres até Várzea Grande (...); Que esse carro na Pedra no Porto em Cuiabá (...); Que eu estava em Cáceres no carnaval e encontrei os meninos e dei uma carona para eles voltarem embora, agora negócio de arma eu já não sei (...); Que eu mesmo não sei a origem das armas, o carro era meu eu comprei na Pedra (...); Que eu estava respondendo um crime de homicídio e eu fui absolvido, mas ai tinha um porte e 180 e eu coloquei a tornozeleira, tinha dois meses e pouco na rua (...); Que eu conheço eles de Várzea Grande (...)”
(sic - interrogatório judicial extraído da sentença condenatória – id. 102059655, p. 168)

Já o réu Robson Maike Ralles da Silva, embora tenha negado a autoria do roubo, disse que estiveram na residência da vítima para solicitar um empréstimo.

“(...) Que eu moro em Várzea Grande (...); Que eu perguntei para o Eder Augusto se ele tinha o conhecimento de um rapaz que emprestava dinheiro para pagar a juros; Que ele disse que tinha conhecimento que ele também ia fazer isso; Que ele chamou outro menino para descermos para a cidade Barra do Bugres; Que quando chegamos na casa do senhor Jonas e dona Marta (...); Que quando chegamos lá o menino que conhecia eles desceu e foi lá e conversou com ele onde eu também acompanhei (...); Que quando estávamos lá foi apresentado que para mim pegar R$800,00 (oitocentos reais) e pagar R$1.000,00 (mil reais) (...); Que ele combinou no caso porque ele tinha umas armas (...); Que eu peguei o dinheiro que estava precisando (...); Que eu ouvi a conversa que esse rapaz tinha um revólver 38 e tinha uma pistola que ele negociava eles mas para pagar a juros (...); Que eu ouvi que ele combinou se no caso perdesse essa arma ele já ia da parte de um furto (...)”
(sic - interrogatório judicial extraído da sentença condenatória – id. 102059655, p. 169)

Já o réu Éder Augusto Costa de Almeida, somente negou a autoria dos fatos, alegando que se encontrava em uma chácara da família no dia dos fatos.

Por sua vez, a vítima Jonas Sansão Martinez, na fase policial (id. 102059654, p. 11), detalhou como teria se desenvolvido o delito, tendo reconhecido através de fotografias mostradas pela polícia civil, os acusados Robson Maike e Alexandre de Amaral como dois dos autores do delito.

“QUE na data de 22/02/2020 por volta das 16h00min foi vítima de roubo, onde três indivíduos ou mais, parou em um veículo marca VW VOYAGE G6 branco, próximo a sua residência onde aproximou dois homens rendendo ao declarante na porta de casa em frente ao portão de entrada; Que ao abrir o portão encaminhou-o para dentro da casa; Que no interior da residência renderam toda família assim pedindo para que abrissem os cofres, onde foi subtraído uma pistola da marca TAURUS .380 registrada de calibre permitido de número (KOH_14433); Que das vítimas foi subtraído a quantia no valor de R$800 (oitocentos reais) em espécie, um celular Iphone 8 branco e um celular Moto g5 preto; Que os suspeitos trancaram a vítima e os demais familiares na residência e tentaram levar sua camionete, porem os mesmos não obtiveram êxito; Que abandonaram o veículo no mesmo local; Que posteriormente foram embora tomando rumo ignorado com um veículo de apoio; Que as características dos suspeitos são: um deles é moreno de estatura mediana e o outro branco com estatura física forte”.

Em Juízo, Jonas deu versão coerente à dada na Delegacia de Polícia, ficando somente na dúvida quando indagado se reconheceria novamente os apelantes, caso fosse apresentados novamente, tendo dito que, por ter se passado mais de um ano da data dos fatos. Contudo, ao ser questionado se teve certeza ao reconhecer os réus na fase inquisitiva, declarou que sim.

Marta Lente Martinez, esposa da vítima, quando ouvida na fase policial (id. 102059654, p. 27), deu versão idêntica à de Jonas Sansão, tendo inclusive reconhecido Robson Maike e Alexandre de Amaral como autores do fato.

“QUE no dia 22/02/2020 por volta de 16h:00min estava em casa em companhia de sua mãe Humbelina, e seu irmão AURÉLIO e seu esposo JONAS estava lavando a caminhonete na frente da residência; QUE no momento que compartilhavam um lanche junto com sua mãe e o irmão, foram surpreendidos por dois indivíduos que adentraram a residência cada um de um lado de JONAS e um deles com uma arma apontada nas costas dele; QUE o indivíduos que estava armado era moreno, alto, magro e cabelo enrolado já o outro era um pouco mais baixo, forte, branco, cabelo liso e bem cortado; QUE de imediato os suspeitos anunciaram o roubo e diziam que estavam fazendo o trabalho deles e pedia que todos ficassem calmos; QUE o indivíduo que estava armado ficou na cozinha guardando a declarante, sua mãe, o irmão e o JONAS enquanto isso o indivíduo de pele branca fez varredura na casa procurando objetos do interesse deles; QUE foi tudo muito rápido e quando avistaram o cofre determinaram que JONAS abrissem e nisso pegaram a arma, sendo uma pistola de marca Taurus, que estava registrada em nome de seu sogro DURVAL MARTINEZ RENESTO, que estava no cofre; QUE também foi levado o valor de R$800,00 que estava no caminhonete, um celular Iphone 8 branco pertence a Jonas e um celular moto G5, preto pertencente a Aurélio; QUE os indivíduos apresentavam bastante nervosismo e acredita que era em virtude de que o portão da casa estava aberto e a declarante chegou a mencionar que sua irmã Lione estava no mercado e chegaria a qualquer momento; QUE acredita que o roubo foi ao acaso e considerando que seu esposo estava lavando a caminhonete com o portão da residência aberto; QUE os indivíduos estavam com as faces sem nenhuma proteção e acredita ser capaz de reconhece-los”

Na fase judicial, Marta ratificou a versão apresentada na fase administrativa e quando questionada sobre como teria se dado o reconhecimento na Delegacia, afirmou que primeiro foram mostradas várias fotografias, não tendo reconhecido nenhum dos agentes apresentados como autores do roubo.

Posteriormente, foram apresentadas as fotografias dos acusados, tendo a esposa da vítima reconhecido Robson Maike e Alexandre de Amaral como autores do delito.

Por fim, ao ser questionada, se reconheceria os autores dos fatos mesmo após passados mais de um ano, respondeu que sim.

Os policiais militares Sidney do Nascimento e Victor Hugo Ferreira da Silva, confirmaram, perante a autoridade judicial, a versão apresentada pelas vítimas.

Ademais, consta dos autos, que os apelantes Éder Augusto, Robson Maike e Alexandre de Amaral, foram presos em flagrante com o veículo utilizado no roubo, bem como em posse da pistola subtraída da vítima.

Assim, entendo que não há dúvidas, acerca da autoria do delito, porquanto além dos depoimentos prestados pela vítima e sua esposa, que foram uníssonos ao apontarem os apelantes Robson Maike e Alexandre de Amaral como os agentes que teriam os rendido no interior de sua residência, houve a prisão em flagrante de todos réus na posse da pistola Taurus subtraída da vítima dirigindo o veículo utilizado na empreitada criminosa.

Assim, sequer pode se dizer que a condenação teria se dado pelo reconhecimento fotográfico dos acusados, visto que, além do reconhecimento realizado pela vítima e sua esposa, os acusados foram presos em flagrante na posse do bem subtraído da vítima.

Aliás, analisando os depoimentos prestados pelos réus, verifico que as versões apresentadas foram totalmente divergentes, vez que Éder alega ter somente dado carona para os corréus, enquanto Robson, alega que Éder teria o levado à casa da vítima, no intuito de obter empréstimo.

Nesse contexto, em que pese a versão apresentada pela defesa, entendo que não chega a se estabelecer como verossímil, especialmente porque não encontra respaldo nas provas carreadas aos autos, tendo em vista que a defesa não juntou provas acerca da ocupação lícita do apelante em outro município e não arrolou as testemunhas que poderiam confirmar o reparo no telhado da residência ou o empréstimo da ferramenta.

Ademais, o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo.

Nesse contexto, não há falar-se em insuficiência de prova, especialmente porque presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria dos delitos, consubstanciados nas palavras da vítima e testemunhas, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

Indiscutível, portanto, a culpa dos apelantes, não sendo possível acolher as teses defensivas, por se tratar de pretensão sem qualquer respaldo probatório nos autos.

Da dosimetria das penas.

No caso dos autos, verifico que o magistrado aumentou as penas-base dos apelantes ao negativar os vetores da conduta social e da personalidade dos agentes e das circunstâncias do delito.

Quanto aos vetores da conduta social e da personalidade o Juízo
a quo
, fundamentou sua decisão no extrato criminal dos acusados, devendo ser afastada a sua negativação, porquanto conforme entendimen
to sumular 444 do STJ, é vedada a exasperação da pena basilar com fundamento em inquéritos policiais e ações penais em andamento.

No tocante às circunstâncias do crime, ficou consignado na sentença condenatória, a seguinte fundamentação:

“Por outro lado, as circunstâncias do crime são desfavoráveis, haja vista que as vítimas permaneceram trancadas por um período de tempo, e, além disso, durante a prática do delito os denunciados ameaçaram as vítimas com o emprego de arma de fogo”.

Não se nega a possibilidade de que, na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma como circunstância judicial desfavorável e outras como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico.

Contudo, analisando a pena aplicada, verifiquei que o magistrado utilizou todas as majorantes para aumentar a pena na terceira fase dosimétrica, o que justifica o afastamento da negativação da referida circunstância judicial, por afronta ao princípio do
non bis in idem
.

Aliás, o fato dos acusados terem ameaçado a vítima com emprego de arma de fogo não é fundamento idôneo para majorar a pena-base, visto que o emprego de arma de fogo é ínsito ao tipo penal.

Desse modo, passo a pena de todos os apelantes para o mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, anoto que inexistem atenuantes, contudo, todos os réus possuem ações penais com trânsito em julgado em data anterior à prática do crime em voga.

Assim, em razão da existência da agravante de reincidência, mantenho a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para todos os apelantes, nos termos da sentença, ficando a pena provisória em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase dosimétrica, a defesa de Alexandre de Amaral pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 29, §1º, do CP (participação de menor importância).

Contudo, razão não lhe assiste.

Isso porque, embora não tenha participado dos demais atos, a atuação do apelante foi relevante para a consumação do delito, já que era o responsável pela condução do veículo utilizado para fuga dos acusados, concorrendo de forma eficaz para a realização do tipo penal, de modo a responder em coautoria pela empreitada criminosa.

Nesse mesmo sentido:

“PENAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. Conjunto probatório que confirma a autoria e a materialidade dos crimes de furto qualificado e corrupção de menor imputados ao acusado. Inviável o acolhimento do pedido de reconhecimento da participação de menor importância, quando o agente concorre eficazmente para a realização do tipo penal, contribuindo como coautor para o sucesso da empreitada criminosa. Apelação desprovida.
(TJ-DF 20170310170160 DF 0016643-62.2017.8.07.0003, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 25/10/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/10/2018 . Pág.: 103/106)

Portanto, no caso dos autos, apesar do apelante não ter praticado a elementar do tipo penal, havendo prévia convergência de vontades para a prática do delito, todos os agentes respondem pelo resultado, eis que este se encontra dentro do desdobramento da ação delitiva, contribuindo todos para o fato típico.

Quanto ao pedido de decote da majorante do emprego de arma de fogo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento já sedimentado pela prescindibilidade da apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo para a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no delito, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego (HC 507.533/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019,DJe 05/12/2019).

In casu
, vítima e testemunhas foram firmes ao afirmarem a utilização de arma de fogo no delito, tanto na fase administrativa quanto na judicial, motivo pelo qual, mantenho a majorante prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Do mesmo modo, conforme consignado alhures, inviável a exclusão do inciso V do § 2º do art. 157 do CP, quando a prova dos autos revela que a restrição de liberdade das vítimas ultrapassou os limites da subjugação necessária para a perpetração do roubo, porquanto foram mantidas trancadas em um dos cômodos da residência, libertando-se somente após a saída dos acusados do local dos fatos.

Mantém-se a majorante do concurso de pessoas visto que conforme se verifica das provas dos autos, o crime foi cometido com a participação de três pessoas.

Quanto ao critério utilizado pelo magistrado ao aplicar cumulativamente as majorantes previstas no artigo 157, §2, I e V e §2º-A, I, do CP, requer a defesa de Alexandre de Amaral, a readequação da fração de aumento da pena.

Consta dos autos que foram aplicadas, sucessivamente, as majorantes do concurso de pessoas em 1/3 (um terço), restrição de liberdade em 1/3 (um terço) e emprego de arma de fogo em 2/3 (dois terços), sob o seguinte fundamento.

“(...) na terceira fase da dosimetria da pena, pacífico na jurisprudência a possibilidade do Juiz aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena em concurso, não estando obrigado somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais, razão pela qual, passo a analisar as três majorantes previstas no art. 157, §2°, inciso II e V, e §2º-A, inciso I do CP. Dessa forma, primeiramente reconheço a incidência das duas majorantes previstas no § 2º do referido artigo, quais sejam o concurso de pessoas e a restrição da liberdade das vítimas, circunstâncias que agravaram o caso concreto de maneira a autorizar a exasperação da pena. Indiscutível sua aplicação ao caso em análise, uma vez que, em decorrência do concurso de pessoas, quaisquer tentativas das vítimas de impedir a ocorrência do crime foram frustradas, bem como pelo fato inegável de que a restrição de liberdade deixou as vítimas em situação de extremo desamparo e aflição, conforme fundamentação acima exposta. Por esta razão, reconheço o aumento da pena em 1/3 para cada majorante. Ademais, no tocante à causa de aumento de pena prevista no § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), imperioso se faz seu reconhecimento, uma vez que as vítimas confirmaram, em Juízo, o emprego da arma de fogo utilizada pelos acusados e, não obstante, tal instrumento foi utilizado para ameaçar as vítimas durante a prática do delito. Diante disso, aumento a pena em 2/3 para essa majorante, tornando-a definitiva em 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 135 dias-multa. (TJ-SC – APR: 00236266120188240038 Joinville 0023626-61.2018.8.24.0038, Relator: Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 03/10/2019, Primeira Câmara Criminal)”.

Nada obstante, de acordo com o parágrafo único, do artigo 68, do Código Penal, havendo concurso de causas de aumento de pena, o juiz deverá aplicar a causa que mais aumente a pena. A incidência de duas ou mais majorantes é situação de excepcionalidade, mediante motivação concreta, com referências às circunstâncias que as justifiquem.

Nesse sentido:

“[...] Optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa. No caso, a sentença e o acórdão impugnado não declinaram fundamentação concreta para justificar a incidência cumulativa das causas de aumento sob análise, motivo pelo qual se deve excluir o aumento de 1/3 (um terço) pela majorante do concurso de pessoas, redimensionando as penas. [...]” (AgRg no HC 611.257/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 08/06/2021).

Na hipótese em análise, não há qualquer motivação que permita conferir a excepcionalidade necessária para a cumulação das causas de aumento, vez que a fundamentação utilizada não demonstra uma ação que ultrapassasse ao consignado no tipo penal, razão pela qual deve remanescer somente o aumento relativo ao emprego de arma de fogo, aplicado em 2/3 (dois terços).

Desse modo, torno a pena definitiva em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Embora fixadas as penas em patamar inferior à 08 (oito) anos, constato que todos os réus são reincidentes, motivo pelo qual fixo o regime fechado para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Do direito de recorrer em liberdade – Éder Augusto Costa de Almeida.

Extrai-se dos autos que o apelante se encontra preso provisoriamente desde 18/05/2020, em razão do decreto de prisão preventiva. (id. 102059655, p. 35).

Pois bem, esta Primeira Câmara Criminal tem compreendido que não é nula a decisão judicial que, na sentença condenatória ou de pronúncia, mantém a prisão preventiva invocando os fundamentos que originariamente autorizou a decretação da medida, caso persistam os fundamentos autorizadores.

Aliás, esta compreensão decorre do enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que a “motivação
per relationem
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

Confiram-se o seguinte julgado:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011. 5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 122.083/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 21/02/2020) (...)”

Na hipótese, a prisão cautelar foi mantida, negando o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos:

Os sentenciados deverão permanecer segregados até o trânsito em julgado desta decisão, eis que mantenho sua prisão cautelar por entender que persistem os requisitos da prisão preventiva. O fumus comissi delicti, embora não haja ainda o trânsito em julgado, se apresenta robusto neste momento processual, ante a condenação do réu. O periculum in libertatis continua presente na forma como lançado nas decisões anteriores que decretaram e mantiveram a prisão preventiva, especialmente para resguardo da ordem pública, diante da possibilidade concreta de os réus, se em liberdade, voltarem a delinquir, bem assim, para mantença da ordem pública.
(sic – id. 102059655, p. 173)

Note-se que a possibilidade de reiteração delitiva se baseia em fatos concretos, visto que o réu é reincidente na prática de crimes.

Aliás, é idônea a decisão que se reporta a fundamentos jurídicos constantes nos autos, pelo que seria teratológica a exigência de que o Juiz reproduzisse a integralidade da decisão constritiva ou novamente fosse exauriente na apreciação dos requisitos do artigo 312 do CPP, quando bastaria, tal como feito, que a ela se reportasse.

À vista desses argumentos, mantenho a prisão cautelar.

Do pedido de isenção das custas.

No tocante ao pedido de gratuidade da justiça por não ter condições para arcar com as custas processuais, entende-se que é descabido, porquanto a hipossuficiência, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal, momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVOS DA CF/88. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019)

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos interpostos para readequar a pena dos réus
ÉDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA, ROBSON MAIKE RALLES DA SILVA E ALEXANDE DE AMARAL TEÓPHILO RIBEIRO para
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicialmente fechado e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022